Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, V do CPC. Em seu recurso alega que no processo anterior (PJe no 0765216-41.2023.8.07.0016) buscava a declaração de que aqueles valores recebidos a título de auxílio-transporte foram de boa-fé, de modo que a devolução ao ente público seria descabida. Contudo, alega que nos presentes autos a causa de pedir é diversa, visto que se funda na nulidade do ato administrativo de cobrança dos valores de auxílio-transporte em razão de ausência de norma. Assim, defende que “a discussão não se centra mais na boa-fé do servidor ao receber os valores, mas sim na legalidade e na validade do ato administrativo que determina a cobrança (...) questionando a própria base normativa para a exigência dos débitos”. Ainda, afirma que nos presentes autos o pedido é distinto, visto que se pretende a nulidade do ato administrativo, enquanto que no outro processo o pedido era para a declaração de inexistência do débito face a boa-fé do servidor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Pretende a parte autora a reforma da sentença que reconheceu a prejudicial de coisa julgada.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que por ocasião do PJe no 0765216-41.2023.8.07.0016 a parte autora pleiteou “A procedência da demanda para declarar inexistentes os débitos alegados pela parte Requerida” consistente na determinação para a devolução ao erário do valor de R$ 6.356,00 a título de auxílio transporte fixado no processo SEI no 00060-00404995/2023-65, ressaltando a boa-fé na percepção daqueles valores, sendo aquela demanda julgada improcedente. Nos presentes autos (quando sequer mencionou a existência do processo anterior quando do ajuizamento da demanda) pretende a parte autora a “procedência da ação para declarar a nulidade do Ato Administrativo de cobrança de valores e, por consequência, reconhecer a inexigibilidade dos débitos discutidos”, consistente na determinação para a devolução ao erário do valor de R$ 6.356,00 a título de auxílio transporte fixado no processo SEI no 00060-00404995/2023-65 sob o fundamento de ilegalidade do ato administrativo por ausência de regulamentação.
5. Conforme o artigo 337 do CPC “§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (...) § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” Ainda, os artigos 507 e 508 do CPC esclarecem que: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
6. Portanto, ao ajuizar a demanda a parte deve formular todos os pedidos decorrentes da causa de pedir, de modo que há preclusão quanto a eventuais novos pedidos ou pretensão de alterar o pedido mediante ajuizamento de demanda após o trânsito em julgado de questão decidida em processo pretérito. No caso, apesar de sustentar a existência de causa de pedir e pedido diversos, o que se observa é tão somente a pretensão de rediscutir o decidido no processo transitado em julgado, visto que a causa de pedir decorre da mesma questão fática (devolução ao erário do valor de R$ 6.356,00 reconhecido no processo SEI no 00060-00404995/2023-65), com o pedido para a inexigibilidade daquela dívida.
7. Salutar esclarecer que a eficácia preclusiva da coisa julgada projeta os efeitos da decisão de mérito para fora do processo, impedindo o ajuizamento de nova demanda acerca das questões fáticas e legais alegadas ou que poderiam ser alegadas. Trata-se de efeito que não se relaciona somente com um processo específico (na sua causa de pedir, partes e pedidos) mas sim em toda a relação jurídica principal e derivada do objeto daquela demanda anterior. Assim, não é viável à parte ingressar com novo processo para elencar argumentos e/ou modificar o pedido que deixou de formular em processo anterior. Isso porque a eficácia preclusiva da coisa julgada liga-se a uma garantia fundamental, que é a efetividade do processo judicial. Portanto, face a eficácia preclusiva da coisa julgada, resta confirmada a prejudicial de coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, 507 e 508.
Jurisprudência relevante citada: n/a.